Tribunal: TJES
Processo: 5006178-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006178-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBERTO SODRE DE AZEVEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006178-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ROBERTO SODRE DE AZEVEDO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ROBERTO SODRE DE AZEVEDO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida em seu vencimento, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais desde 04 de fevereiro de 2017, no valor de o valor de R$122,47 (cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). Além disso, afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que nunca contratou tal empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares. Acolho a prejudicial de mérito de decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual o extingo esse pedido nos termos do artigo 487, II, CPC. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês em 72 parcelas.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de declaração de quitação do contrato e de restituição de valores, uma vez que ainda resta pendente de pagamento pela Requerente o valor de R$2.983,08.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 8213913, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a necessidade da concessão de efeito suspensivo e a ausência de verossimilhança e de hipossuficiência para a inversão do ônus probatório. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e defende a impossibilidade da conversão do contrato objeto da lide. Ademais, afirma que o direito do autor decaiu e requer a sua condenação por má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente, em sede preliminar, arguiu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, no entanto, a relação versada nos autos é de consumo, sendo, portanto, aplicado o disposto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por essa razão rejeito a preliminar.

Ainda, no caso em apreço, as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. (art. 6º, VIII, CDC).

Assim, REJEITO a referida preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Em relação aos supostos valores recebidos pelo autor durante a duração contratual, a recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, posto que, há nos autos qualquer comprovante que foram realizadas TEDs para a conta do consumidor.

Ademais, percebo que a sentença converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e determinou que fossem aplicados o índice médio dessa modalidade à época da contratação.

Quanto ao dano material, observo que a parte autora não requer o retorno das partes ao status quo ante, conforme entendimento firmado pelo Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização e seguido por este juízo em casos semelhantes:

ENUNCIADO Nº 29.1

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. (TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023).

Quanto à alegação de decadência, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente. Portanto, tampouco se sustenta tal argumento.

Por fim, diante de toda argumentação prévia, é incabível a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)